Tribunal: TJMT
Processo: 0015561-32.2010.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015561-32.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO GOMES - CPF: 879.737.661-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADELAINE FEIJO MACEDO - CPF: 053.294.594-86 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE TRABALHO -
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/1991.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

2- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
, de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que julgou procedente os pedidos iniciais, declarando a incapacidade total do segurado para exercício de atividade laborativa, e condenou o INSS a converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez em favor de
Antônio Roberto Gomes
, a contar da data de 5.8.2010, com acréscimo de juros de mora incidindo a taxa da caderneta de poupança até a entrada em vigor da Lei 11.960/2009, a partir de quando serão reduzidos

para 0,5% ao mês, caso a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5% ou 70% da taxa SELIC ao ano, mensalizada nos demais casos, segundo a Lei 12.703/2012.

Condenou, ainda, a autarquia previdenciária, ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais o INSS se insurge contra a sentença, no que se refere à incidência dos juros e da correção monetária, para que sejam aplicados em consonância com o previsto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com observação da redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.
2302269
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que julgou procedente os pedidos iniciais, declarando a incapacidade total do segurado para exercício de atividade laborativa, e condenou o INSS a converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez em decorrência de , em favor de Antônio Roberto Gomes, a contar da data de 5.8.2010, com acréscimo de juros e correção monetária sobre as parcelas devidas, e descontadas as parcelas já pagas pela autarquia federal.

Em sua inicial o autor relata que sofre de “Lombosacra-hérnia discal L1-12 migrada cranialmente e sequestrada, determinando impressão sobre a face ventral do saco dural”, em virtude do acidente sofrido em 2009, quando ficou preso pelo cinto de segurança no alto de uma torre elétrica, vítima de um arco voltaico.

Diante desse quadro, o autor requereu junto à Autarquia Previdenciária, a concessão administrativa do benefício de auxílio-doença, o qual foi indeferido em 5.8.2010, por não ter sido constatado incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual.

Por esse motivo bem como pela piora do seu quadro clínico o autor interpôs a presente ação.

Pois bem.

Para a formação do convencimento do Juízo, a prova técnica assume relevante destaque, porquanto aferiu, de forma idônea, o estado de saúde do autor, tendo sido confeccionado pelo médico perito nomeado pelo Juízo, que chegou à conclusão de que o autor apresenta incapacidade laborativa total e permanente, sem condições de reabilitação para outra atividade ou desempenho da atividade habitual que exercia (Id.
2065193
).

Não há valoração incorreta das provas produzidas nos autos. O
decisum
, lastreia-se essencialmente na prova técnica pericial, por demonstrar avaliação de forma imparcial, a respeito da incapacidade total e permanente do autor, preenchendo o requisito previsto no artigo
42 da Lei n.o 8.213/91, que prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Conforme relatado, anteriormente, por não ter sido determinado a aplicação do art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, o Apelante insurge-se.

A irresignação merece parcial provimento.

Isso porque no que concerne aos consectários legais, o Magistrado
a quo
fixou quanto aos juros moratórios da seguinte forma: juros de mora devidos a partir da citação, incidindo a taxa idêntica à caderneta de poupança (1%) até a entrada em vigor da Lei 11.960/2009, a partir de quando serão reduzidos para 0,5% ao mês.

Impende destacar que, após o julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, do Tema 810 (RE 870.947), a que se seguiu, o dos embargos de declaração da mesma decisão, rejeitados e com afirmação de inexistência de modulação de efeitos, deve a atualização monetária obedecer ao Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece para as condenações judiciais de natureza previdenciária,
in verbis:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(destaquei)

Desse modo, a fixação dos juros de mora, deve ser estabelecido na forma prevista no 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida e, deverão incidir da seguinte forma:

a) os juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, serão aplicados a contar da citação (Súmula 204 do STJ), até 29-6-2009;

b) a partir de 30-6-2009, os juros moratórios serão computados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o artigo 5o da Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, consoante decisão do STF no RE no 870.947, DJE de 20-11-2017 e do STJ no REsp no 1.492.221/PR, DJe de 20-3-2018.

No tocante a correção monetária, o Juízo
a quo
não determinou nenhum índice em sua decisão.

Dessa forma, em relação a correção monetária as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, a contar do vencimento de cada prestação e será calculada pelo INPC a partir de 4-2006 (Lei n.o 11.430/06, que acrescentou o artigo 41-A à Lei n.o 8.213/91), conforme decisão do STF no RE no 870.947/SE (Tema 810, item 2), DJE de 20-11-2017, sem modulação de efeitos em face da rejeição dos Embargos de Declaração em julgamento concluído em 3-10-2019, e do STJ no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905, item 3.2), DJe de 20-3-2018.

Nesse sentido é o julgado deste Sodalício, vejamos:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/1991.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

2- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF
.
”

(N.U 1002601-43.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021) (destaquei).

“REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE
. 1.
“Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.”
(Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).
2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.
”
(N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (destaquei)

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

Isso posto,
dou parcial provimento
ao apelo interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para determinar que os consectários legais, devem ser observados os temas 905 do STJ E 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021